Tribunal: TJDFT
Processo: 0747981-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747981-27.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF RECORRIDO: GUNTER RIBEIRO AMORIM DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Universidade do Distrito Federal, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos constantes da petição inicial. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ID 67781463. No exame preliminar que o momento oportuniza verifico ausentes os pressupostos necessários para a concessão da medida, nos termos do art. 1012, § 4o do CPC e art. 43 da Lei 9099. Em razão do noticiado pelo recorrente por meio da petição 67781463, revogo a decisão ID 67661695, haja vista preparo recursal dispensado. Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito